Tribunal: TJMT
Processo: 1022635-72.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022635-72.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (ADVOGADO), HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS - CPF: 023.883.841-25 (IMPETRANTE), KAUANY EDUARDA MAZZONI ELIAS - CPF: 057.880.601-09 (PACIENTE), JUIZ DO PLANTÃO CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), ANNY ISABELLA FRANCISCA ALMEIDA - CPF: 060.258.961-43 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS
PACIENTE: KAUANY EDUARDA MAZZONI ELIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS - ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO – PRESENÇA DE JUSTA CAUSA – LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA À CORRÉ – APARENTE SIMETRIA NAS CONDUTAS E SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE ÀS RÉS – ARTIGO 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Restando evidenciado nos autos que havia fundadas suspeitas da prática de crime para o ingresso dos Policiais Militares na residência da Paciente, inviável o reconhecimento, de plano, da ocorrência de invasão de domicílio e ilegalidade do flagrante
.

Revela-se oportuno conceder-se liberdade provisória à paciente, se tal foi garantido pelo juízo a outra corré, especialmente quando o cenário induz, a princípio, aparente simetria das condutas de ambos na consumação do ilícito apontado. Aplicação, por analogia, do regramento posto no artigo 580 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1022635-72.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS
PACIENTE: KAUANY EDUARDA MAZZONI ELIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado HÍGHOR DJAMÍLER MENDES SANTOS em benefício de
Kauany Eduarda Mazzoni Elias
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT.

Narra que a paciente foi presa em flagrante, com a posterior conversão desta em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

No presente
writ
, o impetrante sustenta constrangimento ilegal ante alegada nulidade da busca domiciliar, sem mandado judicial, fundadas razões, ou mesmo autorização da paciente para adentrar na residência, o que configura ato ilícito que macula a licitude da apreensão das drogas.

Alega, ainda, que não estão presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva dispostos no art. 312 do CPP, sobretudo pela sua primariedade, além de ser inidôneo o fundamento utilizado pelo magistrado, uma vez que a paciente fora beneficiada com a remissão de seu ato infracional.

Requer, liminarmente, que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a ilicitude do ato de invasão de domicílio e as provas dela derivadas.

Seguiu-se apreciação da liminar, sendo indeferida em sede de plantão judiciário pelo Des. José Zuquim Nogueira, id. 183379197.

As informações de praxe foram prestadas pela autoridade coatora (id. 184048819)

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
(id. 187141187).

Em petição complementar, a defesa postulou sua intimação acerca da sessão de julgamento, para fins de sustentação oral.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: HIGHOR DJAMILER MENDES SANTOS
PACIENTE: KAUANY EDUARDA MAZZONI ELIAS

IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que a paciente fora presa em flagrante e, posteriormente, denunciada pelo Ministério Público, como incursa nas penas do artigos
33, caput, da Lei no 11.343/2006
. A denúncia narra a dinâmica dos fatos:

“(...)

Consta do incluso inquérito policial que na data de 22/09/2023, por volta das 23h10min, na Rua R, Bairro Paiaguás, nesta cidade, as denunciadas ANNY ISABELLA FRANCISCA ALMEIDA e KAUANY EDUARDA MAZZONI ELIAS foram presas em flagrante delito por guardar e manter em depósito 18 (dezoito) porções, perfazendo massa bruta de 3.102,04 g (três mil cento e dois gramas e quatro centésimos do grama), e 16 (dezesseis) outras porções, pesando 361,4 g (trezentos e sessenta e um gramas e quatro centésimos do grama), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, as primeiras (18 porções), de MACONHA, e, as últimas (16 porções), de PASTA BASE DE COCAÍNA, drogas alucinógenas capazes de determinar dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 130380601.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Militar realizava rondas, quando avistou um homem em uma motocicleta, cor vermelha, em frente à referida residência, entregando uma sacola, cor preta, para as duas denunciadas, as quais, ao notarem a presença da guarnição policial, correram para o interior do imóvel e tentaram se desfazer da sacola, jogando-a na área do fundo, ao passo que o motoqueiro logrou se evadir do local.

Colhe-se que, diante da justa causa, os policiais adentraram no imóvel e abordaram as denunciadas, e logo verificaram que no interior da sacola, havia, aproximadamente, 3,100 kg (três quilos e cem gramas) de maconha.

Logo, KAUANY informou que em uma quitinete, localizada no Bairro Sumaré, nesta cidade, havia mais entorpecentes, ocasião em que os policiais se deslocaram a esse outro imóvel, onde, na área comum, apreenderam, em uma sacola, as referidas porções de pasta base de cocaína, bem como 78 (setenta e oito) embalagens do tipo zip lock, utilizadas para acondicionar drogas para a venda, a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais), em dinheiro, e 01 (um) aparelho celular, marca Iphone (Termo de Exibição e Apreensão, ID 130380533)."

Ao impor a prisão preventiva o Magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública, sobretudo pelo fato de a paciente
já ter respondido por ato infracional análogo ao delito de tráfico de entorpecentes,
transcrevo fragmento da decisão:

“[...] pelo qual reiteram que o tráfico é crime permanente e que a fuga da autoridade policial com posterior ingresso em residência, afasta a inviolabilidade do domicílio, como no caso, pois os policiais viram o momento da entrega, bem como que o entregador (na moto) fugiu em uma direção e uma das atuadas (de posse da maconha) para o interior da residência. Há nos autos prova da materialidade dos dois delitos indicados - laudo preliminar que comprova que as substâncias se tratam de maconha e cocaína e, pela quantidade e forma de condicionamento, indicam a mercancia.

No mais, temos o envolvimento de ao menos 03 (três) pessoas na comercialização, o que é indicador do delito de associação. Não bastasse, é sabido que em Rondonópolis somente se comercializam entorpecentes com autorização do Comando Vermelho.

As provas de autoria, neste sumário, estão presentes, posto que as acusadas foram detidas em flagrante na posse de 3.1 kg de maconha e ainda indicaram local em que se encontrava escondido cerca de 350 g de cocaína.

Em relação ao pedido de prisão da autuada Kauany, converto a prisão em flagrante em prisão preventiva, diante da necessidade de salvaguardar a sociedade e garantir a instrução processual. Ademais, abstrai-se do contexto fático que a acusada foi autuada, posto que encontrada diversas porões que totalizam um quantia significativa de substância análoga a maconha,
sendo um total de 3,100KG
(três quilos e cem gramas), além de
364g (trezentos e sessenta e quatro gramas) de substância análoga a cocaína
, estas já divididas em embalagens ziplock, de modo a facilitar o comércio, além de utensílios utilizados para embalar o entorpecente com o intuito da sua comercialização. (...)

Logo, tais circunstâncias merecem maior repreensão por parte do Poder Judiciário, dada a gravidade que tal entorpecente causa na sociedade. Temos ainda que, é sabido que o tráfico de entorpecentes nesta cidade só ocorre mediante autorização da facção criminosa do Comando Vermelho, o que merece maior repúdio, tendo em vista ainda a situação delicada que a sociedade rondonopolitana vem suportando. Não bastasse, a autuada
Kauany, que possui apenas 20 (vinte) anos de idade, já respondeu por ato infracional análogo ao delito de tráfico de entorpecentes, autos de no 0000294-79.2020.8.11.0063. (...)

Deste modo pelas razões acima resta indeferido os pedidos de concessão da liberdade
. (...)

Por outro lado, em relação ao autuada Anny Isabella, considerando que preenchidos os requisitos legais e em especial se tratar de jovem sem antecedentes e com atividade lícita,
concedo liberdade mediante a fixação de cautelares, entre elas a fiança, sendo elas: a)
Comparecimento mensal em Juízo;
b)
comparecimento a todos os atos processuais futuros, independente de intimação;
c)
apresentação de comprovante de endereço e ocupação lícita;
d)
não cometer outro crime
e)
recolhimento de fiança no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) (...)”.

Pois bem. Não obstante nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância.

Consoante julgamento do RE n. 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, não é necessária certeza quanto à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante à existência de elementos concretos que apontem para o flagrante delito.

Na presente hipótese, conforme se extrai do APFD, os policiais
“(...) EM PATRULHAMENTO TÁTICO NA REGIÃO DO BAIRRO PAIAGUAS, MAIS PRECISAMENTE NA RUA CINCO,
AVISTAMOS UM INDIVIDUO EM UMA MOTOCICLETA DE COR VERMELHA EM FRENTE A UMA RESIDÊNCIA ENTREGANDO UMA SACOLA DE COR PRETA ÀS SUSPEITAS (KAUANY E ANNY); QUE ELE AO PERCEBER A EQUIPE POLICIAL CONSEGUIU SE EVADIR DO LOCAL
, NÃO SENDO POSSÍVEL SER REALIZADA A ABORDAGEM; QUE NO MESMO MOMENTO AS SUSPEITAS
CORRERAM PARA DENTRO DA RESIDÊNCIA, ONDE TENTARAM SE DESFAZER DA SACOLA JOGANDO NA ÁREA DOS FUNDOS
; QUE AO PROCEDERMOS A ABORDAGEM E A VERIFICAÇÃO DO CONTEÚDO NO INTERIOR DA SACOLA, FOI CONSTATADO SE TRATAR DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA( APROXIMADAMENTE 3,100 KG), E EM ENTREVISTA COM AS CONDUZIDAS, A SUSPEITA KAUANY NOS RELATOU QUE EM UMA QUITINETE NO BAIRRO SUMARÉ ELA TINHA MAIS UMA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE; QUE ENTÃO SOLICITAMOS O APOIO DO TATICO 02, DESLOCAMOS ATÉ O ENDEREÇO INFORMADO E NA ÁREA COMUM DA QUITINETE EM UMA SACOLA DE COR BRANCA FORA ENCONTRADA A SUBSTANCIA ANÁLOGA A PASTA BASE DE COCAÍNA (APROXIMADAMENTE 364 GRAMAS) COM VÁRIOS SACOS PLÁSTICOS ZIP LOCK PARA SEPARAR/FRACIONAR O ENTORPECENTE E FACILITAR A SUA COMERCIALIZAÇÃO (...)”

Verifica-se, portanto, que, diferentemente do que alega a defesa, as diligências policiais
não se fundamentaram tão somente por ter a ré empreendido fuga
ao avistá-los, mas sim no caso do policial ter avistado um indivíduo em uma motocicleta em frente à residência entregando uma sacola as corrés, que em seguida tentou desfazer do objeto jogando na área dos fundos. Assim, restou evidenciado que havia fundadas suspeitas da prática de crime para o ingresso dos Policiais Militares na residência da Paciente, inviável o reconhecimento, de plano, da ocorrência de invasão de domicílio e ilegalidade do flagrante.

Superado esse ponto, busca-se o reconhecimento de carência de fundamentação idônea na decisão judicial que impôs a prisão a paciente.

Com efeito,
entendo ser caso de substituir a prisão preventiva por cautelares menos onerosas.

Isso porque em audiência de custódia, o Magistrado singular converteu a prisão em flagrante em preventiva da paciente
por já ter respondido por ato infracional análogo ao delito de tráfico de entorpecentes
, no entanto, concedeu liberdade provisória a corré Anny Isabella Francisca Almeida, sobretudo pela sua primariedade.

Contudo, em consulta ao sistema PJE, constata-se que em 23/02/2022, a paciente
obteve remissão
no procedimento instaurado -
PROCESSO N. 0000294-79.2020.8.11.0063 -
em virtude da prática do ato infracional análogo ao crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006, consoante dispositivo da decisão:

“ (...) Destarte, coaduno com o teor do parecer ministerial, o qual, valorando as circunstâncias e consequências do ato infracional, entendeu ser possível
à aplicação da remissão pura e simples
, como forma de exclusão do processo.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 126, caput, c/c o art. 148, II e 188, todos do Estatuto da Criança e do Adolescente, HOMOLOGO, por sentença, como
forma de exclusão do processo, a remissão concedida a jovem
, qualificada nos autos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência, JULGO EXTINTO o processo.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
a remissão não implica reconhecimento ou comprovação de responsabilidade, e nem
pode prevalecer para efeitos de antecedentes
,
mostra-se indevida a sua utilização para caracterizar reiteração em atos infracionais
(...),
in verbis:

“ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. HABEAS CORPUS. ATO INFRACIONAL EQUIPARADO AO TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INEXISTÊNCIA DE REITERAÇÃO. APLICAÇÃO DA MEDIDA SÓCIO-EDUCATIVA DE INTERNAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. Nos termos da legislação de regência, a medida de internação só poderá ser aplicada quando se tratar de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, por reiteração na prática de outras infrações graves ou descumprimento reiterado e injustificável de medida anteriormente imposta.

2. O ato infracional equiparado ao delito de tráfico de entorpecentes não autoriza a imposição da medida socioeducativa de internação com fundamento no art. 122, inciso I, do ECA.

3. Somente é considerada reiterada a prática de conduta infracional quando são praticados três ou mais atos infracionais.

4. A remissão não implica o reconhecimento ou a comprovação da responsabilidade nem prevalece para efeitos de antecedentes, equiparando-se ao instituto da transação previsto no âmbito dos Juizados Especiais Criminais.

5. Ordem concedida para anular a medida de internação, mantendo a de liberdade assistida, sem prejuízo de que outra mais adequada seja aplicada ao adolescente.

(HC n. 48.011/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 3/8/2006, DJ de 4/9/2006, p. 295.)”

Assim, entendo ser inidôneo os fundamentos do decreto de prisão, uma vez que mostra-se indevida a utilização da premissa de a paciente
já ter respondido por ato infracional análogo ao delito de tráfico de entorpecentes,
para caracterizar a reiteração criminosa diante da remissão outrora declarada.

Dessa maneira, não obstante entender a gravidade concreta dos fatos, evidenciada pela considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas, à luz dos elementos constantes dos autos,
compreendo que a mesma medida deverá ser deferida a ora paciente,
tendo em vista a aparente simetria nas condutas e similitude fático-processual entre a paciente e a corré, vindo à tona, por analogia, o regramento posto no artigo 580 do Estatuto Processual Penal.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer, concedo parcialmente a ordem para substituir a prisão preventiva da paciente pelas seguintes medidas cautelares:
a)
comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições a serem fixadas pelo Magistrado, a fim de informar seu endereço e justificar suas atividades;

b)
comparecimento a todos os atos processuais futuros, independente de intimação;
c)
apresentação de comprovante de endereço e ocupação lícita.

Oficie-se à autoridade apontada como coatora, comunicando-lhe da decisão, solicitando-lhe que expeça o competente alvará de soltura em favor de
Kauany Eduarda Mazzoni Elias
se por outro motivo não estiver presa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023